Tribunal: STF
Processo: ARE 1429689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - Condenação pela prática do delito capitulado no art. 196 do CPM  – Descumprimento de missão - Trânsito em julgado – Representação do Ministério Público do Estado para o decreto de perda de graduação de praça - Condição de procedibilidade preenchida – Análise valorativa da infringência que a condenação criminal ocasionou aos valores éticos e morais da Instituição Policial Militar e à Sociedade – condenação criminal por delito considerado de extrema gravidade no âmbito da caserna – policial militar querecusou-se a socorrer colega de farda, que solicitara auxílio premente por diversas vezes por meio da rede COPOM, sob o argumento da proximidade do final de seu expediente de trabalho – autêntico atentado contra o nominado “Espírito de Corpo” – princípio de natureza moral que estrutura na base a organização militar - ao relegar ao oblívio tal princípio, o representado demonstrou sua incompatibilidade com a carreira das armas - não se pode conceber a presença, numa Instituição de tamanha nobreza de atitudes, demembro que não se importa com a sorte de seu companheiro de farda, fazendo ouvidos moucos aos pedidos de quem, desesperadamente, clama por ajuda por se encontrar em situação de perigo em face de briga generalizada no município onde exerce suas funções – pedido ministerial procedente - maioria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) ao me aprofundar na análise da condenação, constatei o motivo que tenha amparado o convencimento ministerial no sentido da necessidade de exclusão do policial militar das fileiras da Corporação: a gravidade da conduta pela qual foi condenado, recordando-se, aqui, por oportuno, que autoria, materialidade, nexo e resultado a ela referentes não são mais passíveis de análise em face do trânsito em julgado da decisão de mérito criminal.



    (...)



    Não pude deixar de notar que o Cb PM Morais avisou o réu que iria partir para a missão em Ouroeste, mencionou que os policiais estavam precisando de ajuda e que o Cb PM De Mani repetiu no rádio “COPOM” o pedido de apoio, por diversas vezes, aparentando estar nervoso e correndo risco de morte, demonstrando que a necessidade desse socorro era premente.



    Certamente esse o motivo que levou o Ministério Público a representar o sentenciado e, também, o ponto da minha divergência, data venia aos fundamentos despendidos pelo E. Relator.



    Como se sabe, a instituição militar, quer em nível federal, quer no âmbito estadual, possui duas balizas que dão suporte à sua própria existência, as quais são, expressamente, mencionadas pela Constituição Federal (art. 42, caput, da CF/88): a hierarquia e a disciplina.



    São institutos metajurídicos de natureza abstrata que disciplinam e sustentam toda a organização militar nos seus mais variados níveis.



    Sem a hierarquia e sem a disciplina a instituição militar, literalmente, não existe.



    Assim é organizada, entre outros motivos, porque seus integrantes, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra, exercem diversas funções que dependem daquele estruturamento, entre estas, aquelas nas quais, potencialmente, enfrentam risco de morte, própria e de terceiros.



    Mas, não é só.



    De se relembrar, que a instituição militar não se estrutura somente sobre princípios e normas positivadas no ordenamento jurídico.



    Há, por exemplo, conceitos abstratos de natureza moral que envolvem seus integrantes de forma a lhes proporcionar maior solidez e aptidão para viverem na caserna.



    Na tropa, um destes conceitos costuma-se nominar por “Espírito de Corpo”, conforme bem assinalado pelo E. juiz Avivaldi Nogueira Júnior e cuja definição nos é dada magistralmente por Douglas Pereira da Silva[4], in verbis: 



    (...)



    Não é por menos que na canção da PMESP o poeta Guilherme de Almeida imortalizou esse sentimento no refrão UM SÓ POR TODOS E TODOS POR UM.



    Nesse cenário, ao relegar ao oblívio tal sentimento, o representado demonstrou sua incompatibilidade com a carreira das armas.



    De fato. 



    Não se está aqui identificar o sentimento de desprezo que o representado demonstrou ao não se solidarizar com seus colegas de farda que atendiam a ocorrência de briga generalizada em cidade vizinha.



    Estamos aqui diante de um policial militar que, ao ouvir o desesperado pedido de apoio de companheiro policial, irradiado por diversas vezes por meio do sistema COPOM, preferiu usar da falsa exculpatória consistente em priorizar a escala de serviço DEJEM que realizava e estava próxima de seu final, a socorrer aquele que, pelo que se narra nas cópias das decisões existentes nestes autos, parecia correr risco de morte durante o atendimento a ocorrência de natureza policial.



    Não se pode conceber a presença, numa Instituição de tamanha nobreza de atitudes, de membro que não se importa com a sorte de seu companheiro de farda, fazendo ouvidos moucos aos pedidos de quem, desesperadamente, clama por ajuda por se encontrar em situação de perigo em face de briga generalizada no município onde exerce suas funções.



    Ora, se até no mundo civil se penaliza aquele que se omite no socorro de quem necessita, desde que não corra risco pessoal, na seara militar, sabidamente mais rigorosa, se exige que nessas mesmas situações o miliciano arroste o perigo e acorra quem se encontra em situação de risco, principalmente se este for um irmão de armas.



    De se relembrar que é da própria essência da função militar o embate com a criminalidade. A atividade militar, em razão disto, não é exercida solitariamente e em caso de necessidade é dever da tropa prestar todo o apoio e o mais rápido possível àquele que está carecendo de ajuda, principalmente quando, como na situação versada nos autos, há iminente perigo à integridade física do solicitante.



    (...)



    Pois sendo assim, não há como a folha de elogios do representado inibir ou diminuir a gravidade de sua conduta. Sua indiferença para com a vida de seu colega de farda restou evidente e bem demonstra seu total desalinhamento com todos o valores cultuados pela quase bicentenária Polícia de Tobias.



    Tornou-se, assim, indigno de continuar a fazer parte deste seleto e abnegado grupo de pessoas que, ligados pelo compromisso de sangue para com a sociedade, compõem a honrada Instituição Policial Militar.



    Portanto, assiste razão ao ilustre procurador de Justiça quando busca com a presente ação expurgá-lo da Polícia Militar do Estado de São Paulo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente